Tribunal: STJ
Processo: 0001472-21.2022.8.16.0074
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988962 - PR (2025/0258216-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CORBELIA
ADVOGADOS
: LAERCION ANTÔNIO WRUBEL - PR018923
VILSON ROQUE SCHWENING - PR035838
MAICO JOSÉ ALDEBRAND - PR100385
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CIM LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO CORDEIRO DE ÁVILA - PR048153
TEREZA CRISTINA DE SOUZA RICHETTI - PR085223
EDSON CADINI - PR094051
LUCIANA VIEIRA DO NASCIMENTO - PR113096
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ANAHY
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS NASCIMENTO REIS - PR069744
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRAGANEY
ADVOGADO
: SÍLVIO RETKA - PR057292
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IGUATU
ADVOGADOS
: BRUNO CLAUDINO D'ALÉCIO - PR072977
RODRIGO JEFERSON ESTEVAM - PR069586
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ISSQN.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA,
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
FISCAL. ISSQN. SERVIÇOS QUE SE ENQUADRAM NOS ITENS 7.14 E
7.15 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. NESTA
CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de ação de rito comum ajuizada pelos ora
agravados contra o município, ora agravante, requerendo a inexigibilidade de
cobrança de ISSQN sobre serviços de saneamento e esgotamento sanitário
(construção de redes de abastecimento de água e redes coletoras de esgoto,
galerias pluviais e de estação de tratamento de água e esgoto). Na sentença,
julgaram-se procedentes os pedidos iniciais, para declarar a impossibilidade
Documento eletrônico VDA53264102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d9d38a31-4780-4966-944a-5e415aae26a6

da cobrança e restituição dos valores dos últimos 5 (cinco) anos. No Tribunal
a sentença foi mantida. Nesta Corte, a Presidência não conheceu do recurso
especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de
agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de
análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Contudo, existe argumento não enfrentado no recurso
especial, a saber, o fato citado pelo Tribunal de origem de que o teor do veto
presidencial, englobaria não só os serviços de manutenção de rede de esgoto e
agua, mas, também, os serviços de construção e ampliação da rede de esgoto.
V - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões
do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado,
acerca de que tanto as construções e obras de saneamento, juntamente com a
manutenção da rede de saneamento, gozam da isenção de ISS pelo veto
presidencial, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no
Tribunal
, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das
a quo
Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF,
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53264102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d9d38a31-4780-4966-944a-5e415aae26a6

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d9d38a31-4780-4966-944a-5e415aae26a6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988962 - PR (2025/0258216-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CORBELIA
ADVOGADOS
: LAERCION ANTÔNIO WRUBEL - PR018923
VILSON ROQUE SCHWENING - PR035838
MAICO JOSÉ ALDEBRAND - PR100385
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CIM LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO CORDEIRO DE ÁVILA - PR048153
TEREZA CRISTINA DE SOUZA RICHETTI - PR085223
EDSON CADINI - PR094051
LUCIANA VIEIRA DO NASCIMENTO - PR113096
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ANAHY
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS NASCIMENTO REIS - PR069744
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRAGANEY
ADVOGADO
: SÍLVIO RETKA - PR057292
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IGUATU
ADVOGADOS
: BRUNO CLAUDINO D'ALÉCIO - PR072977
RODRIGO JEFERSON ESTEVAM - PR069586
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ISSQN.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA,
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
FISCAL. ISSQN. SERVIÇOS QUE SE ENQUADRAM NOS ITENS 7.14 E
7.15 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. NESTA
CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de ação de rito comum ajuizada pelos ora
agravados contra o município, ora agravante, requerendo a inexigibilidade de
cobrança de ISSQN sobre serviços de saneamento e esgotamento sanitário
(construção de redes de abastecimento de água e redes coletoras de esgoto,
galerias pluviais e de estação de tratamento de água e esgoto). Na sentença,
julgaram-se procedentes os pedidos iniciais, para declarar a impossibilidade
Documento eletrônico VDA52344280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:04
Código de Controle do Documento: 5efb0145-02f5-48e3-97cd-1b1797f3f104

da cobrança e restituição dos valores dos últimos 5 (cinco) anos. No Tribunal
a sentença foi mantida. Nesta Corte, a Presidência não conheceu do recurso
especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de
agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de
análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Contudo, existe argumento não enfrentado no recurso
especial, a saber, o fato citado pelo Tribunal de origem de que o teor do veto
presidencial, englobaria não só os serviços de manutenção de rede de esgoto e
agua, mas, também, os serviços de construção e ampliação da rede de esgoto.
V - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões
do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado,
acerca de que tanto as construções e obras de saneamento, juntamente com a
manutenção da rede de saneamento, gozam da isenção de ISS pelo veto
presidencial, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no
Tribunal
, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das
a quo
Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF,
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
Documento eletrônico VDA52344280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:04
Código de Controle do Documento: 5efb0145-02f5-48e3-97cd-1b1797f3f104

O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO FISCAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA.
APELADA QUE FOI CONTRATADA PELA SANEPAR PARA MANUTENÇÃO DE
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO. SERVIÇO QUE SOFREU TRIBUTAÇÃO
DE ISS. 1. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA. DEMANDA QUE VISA
A INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO.
TRIBUTO INDIRETO. RETIDO NA FONTE PELA SANEPAR. DESTINATÁRIO FINAL
MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA EXISTENTES. PRELIMINAR
AFASTADA. 2. RECURSO DO MUNICÍPIO QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DA
EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS DE ISS. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS QUE SE
ENQUADRAM NOS ITENS 7.14 E 7.15 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116
/2003, VETADOS PELO ENTÃO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA. 3. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INSURGÊNCIA QUANTO A
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS
162, 188 E TEMA 905 DO STJ. REFORMA NECESSÁRIA. RECURSOS 1, 2 E 3
DESPROVIDOS. RECURSO 04. PARCIALMENTE PROVIDO.

Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos que
foram objeto da decisão agravada.
Em apertada síntese, o argumento do município cinge-se ao enquadramento na
tabela da LC n. 116/2003 entre os itens 7.02 e não os itens que foram vetados 7.14 e 7.15,
conforme trecho:

1. No exame do fato gerador do imposto sobre serviços, o venerando acórdão recorrido
confundiu as obras de construção civil e hidráulica (item 7.02) com os serviços de
abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário (itens 7.14 e 7.15) e violou a literalidade do
o da Lei Complementar n. 116, de 31 de julho de 2003. Mesmo assim, a respeitável
art. 1
decisão monocrática não conheceu do recurso especial (fls. 2.359 e 2.360):
[...]
Não se pode, portanto, confundir a “execução, por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras
semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação,
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos” (item 7.02) com os “vetados” serviços de “saneamento ambiental, inclusive
purificação, esgotamento sanitário e congêneres” (item 7.14) e de “tratamento e purificação de
Documento eletrônico VDA52344280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:04
Código de Controle do Documento: 5efb0145-02f5-48e3-97cd-1b1797f3f104

água” (item 7.15), senão qualquer pessoa natural ou jurídica contratada pela concessionária do
serviço público de saneamento básico estaria isenta do imposto sobre serviços,
independentemente de sua atividade econômica.
[...]

É o relatório.

VOTO
Ao contrário do que afirma a parte embargante, o Tribunal de origem, após
exame dos contratos entabulados entre as municipalidades e a empresa, enquadrou os
serviços nos seguintes termos:

[...]
Nesse sentido, como se depreende dos contratos juntados (mov. 1.6 a 1.8), e como bem
asseverou a douta Procuradoria de Justiça, os tributos decorrentes da contratação são de
responsabilidade da contratada. Assim, a Sanepar (tomadora do serviço), apenas estaria
substituindo o contribuinte na obrigação de repassar a exação ao fisco, retendo o valor, mas
não substituindo a empresa prestadora de serviços.
[...]
Nota-se, portanto, que os serviços prestados pela apelada, Construtora Cim LTDA, estão
indissociavelmente relacionados ao saneamento e tratamento de água, os quais, por sua vez,
não são abrangidos pela Lista da Lei Complementar 116/2003.
[...]
Do exposto, afere-se que, apesar dos apelantes argumentarem que os serviços de
“construção civil” enquadram-se no item 7.02 da lista anexa, em verdade, extrai-se do trecho
acima que obras hidráulicas e de construção civil que se destinam à implantação, manutenção
e incremento das redes e sistemas de tratamento de água e esgotamento sanitário, por se
voltarem ao atendimento de necessidade primordial do interesse público, passam a compor os
itens 7.14 ou 7.15 da Lista, a depender do tipo de serviço.
[...]
Oportunamente, colaciona-se pertinente trecho do voto de veto:
“A incidência do imposto sobre serviços de saneamento ambiental, inclusive
purificação, tratamento, esgotamento sanitários e congêneres, bem como sobre serviços de
tratamento e purificação de água, não atende ao interesse público. A tributação poderia
comprometer o objetivo do Governo em universalizar o acesso a tais serviços básicos. O
Documento eletrônico VDA52344280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:04
Código de Controle do Documento: 5efb0145-02f5-48e3-97cd-1b1797f3f104

desincentivo que a tributação acarretaria ao setor teria como consequência de longo prazo
aumento nas despesas no atendimento da população atingida pela falta de acesso a saneamento
básico e água tratada.
Ademais, o Projeto de Lei no 161 - Complementar revogou expressamente o
do
art. 11
Decreto-Lei no 406, de 31 de dezembro de 1968, com redação dada pela Lei Complementar no
22, de 9 de dezembro de 1974. Dessa forma, as obras hidráulicas e de construção civil
contratadas pela União, Estados, Distrito Federal Municípios, antes isentas do tributo,
passariam ser taxadas, com autarquias e concessionárias reflexos nos gastos com
investimentos do Poder Público.
Dessa forma, a incidência do imposto sobre os referidos serviços não atende o ,
constantes da Listainteresse público de Serviços
recomendando-se o veto aos itens 7.14 e 7.15,
do presente Projeto de lei Complementar. Em decorrência, por razões de técnica legislativa,
também deverão ser vetados o inciso X e XI do
o do Projeto de Lei.”
art. 3
[...]

A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que teria
sido contrariado pelo Tribunal
, sendo necessária a delimitação da violação do tema
a quo
insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto
interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a
uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Da mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido
quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais como violados,
deixa de demonstrar como tais dispositivos foram ofendidos.
Nesse diapasão, verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos
pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do
pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA52344280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:04
Código de Controle do Documento: 5efb0145-02f5-48e3-97cd-1b1797f3f104

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
ART. 557,
SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do
§ 1o, do CPC/73 quando o colegiado
art. 557,
mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de
análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável
prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado,
consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos
como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada
um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se
apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da
controvérsia (
.
Súmula 284/STF)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 461.849/SP,
em
DJe
)
2/5/2017,
5/5/2017.

PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRIMEIROS
QUINZE QUE ANTECEDEM O AUXÍLIOS DOENÇA OU ACIDENTE. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR
VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
1. O Tribunal de origem concluiu pela não incidência de contribuição previdenciária
sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença ou acidente. Dessa forma, ausente o interesse recursal
quanto ao ponto.
2. Não se conhece do pedido de compensação em razão da deficiência da
fundamentação. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa
ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.595.285/RS,
julgado em
DJe
)
6/10/2016,
17/10/2016.

Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia principal
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
Documento eletrônico VDA52344280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:04
Código de Controle do Documento: 5efb0145-02f5-48e3-97cd-1b1797f3f104

chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame
de provas não enseja recurso especial".
No caso dos autos, os itens vetados na LC n. 116/2003 tratam dos serviços
relacionados a tratamento, esgotamento sanitário e congêneres e tratamento e purificação
de água:

7.14 – Saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitário e
congêneres. (vetado)
7.15 – Tratamento e purificação de água. (vetado)”

Contudo, existe argumento não enfrentado no recurso especial, a saber, o fato
citado pelo Tribunal de origem de que o teor do veto presidencial, englobaria não só os
serviços de manutenção de rede de esgoto e agua, mas, também, os serviços de construção
e ampliação da rede de esgoto.
O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso
especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca de que tanto as
construções e obras de saneamento, juntamente com a manutenção da rede de saneamento,
gozam da isenção de ISS pelo veto presidencial, utilizado de forma suficiente para manter a
decisão proferida no Tribunal
, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices
a quo
das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF,
:
in verbis

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.

Documento eletrônico VDA52344280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:04
Código de Controle do Documento: 5efb0145-02f5-48e3-97cd-1b1797f3f104

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52344280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:04
Código de Controle do Documento: 5efb0145-02f5-48e3-97cd-1b1797f3f104

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.962 / PR
Número Registro: 2025/0258216-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014722120228160074 00015180520258160074 14722120228160074 15180520258160074
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CORBELIA
PROCURADORES : LAERCION ANTÔNIO WRUBEL - PR018923
VILSON ROQUE SCHWENING - PR035838
MAICO JOSÉ ALDEBRAND - PR100385
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CIM LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO CORDEIRO DE ÁVILA - PR048153
TEREZA CRISTINA DE SOUZA RICHETTI - PR085223
EDSON CADINI - PR094051
LUCIANA VIEIRA DO NASCIMENTO - PR113096
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ANAHY
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IGUATU
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRAGANEY
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53244216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:59
Código de Controle do Documento: 154d1655-8a36-43ba-92f2-4c28c37b3b73

AGRAVANTE : MUNICIPIO DE CORBELIA
ADVOGADOS : LAERCION ANTÔNIO WRUBEL - PR018923
VILSON ROQUE SCHWENING - PR035838
MAICO JOSÉ ALDEBRAND - PR100385
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CIM LTDA
ADVOGADOS : GILBERTO CORDEIRO DE ÁVILA - PR048153
TEREZA CRISTINA DE SOUZA RICHETTI - PR085223
EDSON CADINI - PR094051
LUCIANA VIEIRA DO NASCIMENTO - PR113096
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ANAHY
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS NASCIMENTO REIS - PR069744
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRAGANEY
ADVOGADO
: SÍLVIO RETKA - PR057292
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IGUATU
ADVOGADOS : BRUNO CLAUDINO D'ALÉCIO - PR072977
RODRIGO JEFERSON ESTEVAM - PR069586
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:59
Código de Controle do Documento: 154d1655-8a36-43ba-92f2-4c28c37b3b73